Tribunal: TJDFT
Processo: 0019819-26.2015.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Fátima Rafael Órgão: 3a Turma Cível Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Processo No: 0019819-26.2015.8.07.0001 EMBARGANTE: LPS BRASIL - CONSULTORIA DE IMOVEIS S/A., TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. EMBARGADO: ANNE GRAICY CAMPOS DE SOUZA, ULISSES LUZ DA SILVA NETO DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por LPS Brasil – Consultoria de Imóveis S.A (Id. 12494901) e Toledo Investimentos Imobiliários Ltda. (Id. 12522071) em face do v. Acórdão – Id. 12326673. Intimem-se os Embargados para que apresentem contrarrazões, no prazo comum de cinco dias. Brasília-DF, 11 de dezembro de 2019 Desembargadora FÁTIMA RAFAEL Relatora